Tribunal: TJMT
Processo: 1048237-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048237-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0002-97 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GESILANIA DA SILVA BALMANT - CPF: 737.959.092-87 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), NANCYBENE GAMARRA DA SILVA - CPF: 654.635.951-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação por arbitramento, em razão da instalação de piso em desconformidade com o contrato de compra e venda de imóvel. A apelante alegou, em preliminar, cerceamento de defesa, apontando que a inversão do ônus da prova foi determinada apenas na sentença, sem prévia intimação, e
que seu pedido de produção de prova oral foi indeferido. Além disso, suscitou ilegitimidade passiva de uma das

autoras, perda do objeto, decadência do direito, inexistência de dano indenizável e incorreção nos critérios de fixação dos juros e dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova apenas na sentença e da negativa de produção de prova oral requerida pela parte, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa, com reflexos na validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ocorrer em momento anterior à instrução probatória, preferencialmente na fase de saneamento do processo, conforme art. 357, III, do CPC, a fim de assegurar à parte onerada a possibilidade de produzir as provas pertinentes.

A decisão que inverte o ônus da prova apenas na sentença, sem oportunizar à parte interessada o contraditório, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

A negativa de produção de prova
r
equerida pela parte para comprovação de fatos relevantes, reforça a violação ao direito de defesa e impede a adequada formação do convencimento judicial.

Tais vícios processuais configuram
error
in procedendo
, imp
ondo a anulação da sentença e o retorno
dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com regular tramitação e produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para reabertura da fase de instrução probatória.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo deve ser determinada em momento anterior à instrução, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A negativa imotivada de produção de prova requerida pela parte configura cerceamento de defesa.

A ocorrência de cerceamento de defesa por inversão do ônus da prova na sentença e indeferimento de prova essencial impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 357, III, 373; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.604.539/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 30.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24.10.2022; TJMT, Apelação Cível no 0003525-26.2012.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.01.2025, DJE 26.01.2025; TJMG, Apelação Cível no 5001349-76.2022.8.13.0637, Rel. Des. Yeda
Athias
, j. 07.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de
I
ndenização por

D
anos
M
ateriais e
M
orais
julgada parcialmente procedente para:

“CONDENAR a requerida a indenizar as autoras pelo abalo moral sofrido no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como pelo dano material decorrente das obras necessárias à troca do piso instalado no apartamento em desconformidade com
a oferta que constou do contrat
o a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos dos
arts
. 509, inciso I e 510, do CPC, e será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) desde o evento danoso (data dos pagamentos efetuados), conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

Custas e honorários advocatícios pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Argui cerceamento de defesa uma vez que a inversão do ônus da prova ocorreu apenas na sentença
e
seu pedido de produção de prova foi indeferido
, com o qual pretende comprovar
fatos relevantes para a solução da lide
.

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva da autora
Gesilania
da Silva
Balmant
uma vez que o contrato teria sido firmado apenas com a outra ré.

Sustenta que houve perda do objeto uma vez que as autoras alegam que o apartamento não foi entregue com o piso contratado, mas quando da vistoria já o havia trocado, impossibilitando a
conferencia
e que o laudo pericial foi
realizada
em apartamento de terceiros, estranho à lide.

Defende que transcorreu o prazo decadencial uma vez que, por se tratar de vício aparente, o prazo iniciou coma entrega
do imóvel e o pedido abarca a restituição do valor pago pela troca do piso
e que houve a
perda da garantia contratual
com a troca do piso.

Alega a
validade do contrato e inexistência de danos indenizáveis
, assim como a
necessidade de observância do art. 405 do C
ódigo
C
ivil
quanto à incidência de juros de mora apenas desde a citação
e pede a
redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no ID n.
271940421
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em
Ação de
I
ndenização por

D
anos
M
ateriais e
M
orais
julgada parcialmente procedente
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante a
rgui cerceamento de defesa uma vez que a inversão do ônus da prova ocorreu apenas na sentença e seu pedido de produção de prova foi indeferido.

Em ações que envolvem relação de consumo como
esta
a inversão do ônus da prova deve ser enfrentada no saneamento do feito, nos termos do art. 357, III, do CPC, a fim de oportunizar a parte a produção das provas necessárias.

Nesse sentido:

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova no momento da sentença, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser realizada em momento anterior à instrução probatória, garantindo à parte onerada o direito de produzir as provas necessárias à sua defesa.

4. No caso concreto, a inversão foi determinada apenas na sentença, impossibilitando a Apelante de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

5. Tal conduta caracteriza
error
in procedendo, resultando na nulidade da sentença, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação provida. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória. Tese de julgamento:
"A inversão do ônus da prova, quando realizada na sentença, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do ato judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 373; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.604.539/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 30/09/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.162.083/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 24/10/2022.
”
(N.U 0003525-26.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)
.

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- SENTENÇA ANULADA. -O julgamento antecipado à lide sem oportunizar a produção de provas,
acarretou em
prejuízo para o embargado, sobretudo por não ter sido intimado previamente acerca do seu ônus probante, já que somente foi mencionado na sentença "tendo em vista a inversão do ônus probatório aplicável à espécie (art. 6o, VIII, CDC)".

(TJ-MG - Apelação Cível: 50013497620228130637, Relator.:
Des .
(a) Yeda
Athias
, Data de
Julgamento: 07/11/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2023)
.

Neste caso, além de ter sido deferida só na sentença, houve negativa de produção de prova pedida pela apelante, configurando o cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos para a instância de origem a fim de promover a
regular
instrução probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025